Tribunal: TJSP
Processo: 2032743-29.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Arguição em face dos arts. 75, § 7o, 97 e 98 da Lei no 4.295, de 26 de janeiro de 2023, do Município de Pitangueiras, que dispõe sobre a implantação do Estatuto e Plano de Carreira da Guarda Civil Metropolitana de Pitangueiras e dá outras providências – Projeto de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo – Dispositivos impugnados incluídos por meio

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Arguição em face dos arts. 75, § 7o, 97 e 98 da Lei no 4.295, de 26 de janeiro de 2023, do Município de Pitangueiras, que dispõe sobre a implantação do Estatuto e Plano de Carreira da Guarda Civil Metropolitana de Pitangueiras e dá outras providências – Projeto de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo – Dispositivos impugnados incluídos por meio de emendas parlamentares – Ausência de pertinência temática reconhecida em relação ao art. 97 – Norma que discorre acerca da Guarda Patrimonial, instituição diversa da Guarda Civil Metropolitana – Demais dispositivos que implicam em aumento de despesa pública (art. 63, I, da CF/88 e art. 24, § 5, I, da Constituição Estadual) – Inconstitucionalidade reconhecida (Tema no 686 do STF) – Criação de adicionais ou gratificações, com previsão de incorporação ao salário-base dos servidores, que consiste em matéria de competência privativa do Chefe do Poder Executivo (Tema no 917 do STF) – Previsão de incorporação de 1/20 do adicional relativo ao Regime Especial de Trabalho (RET), a cada mês trabalhado pelos Guardas Civis Metropolitanos – Vedação legal expressa (art. 39, § 9o, da CF/88 e art. 124, § 5o, da Constituição Estadual) – Validade da regra prevista no caput do art. 98, que estabelece a vigência da lei, após regular 'vacatio legis' – Ação parcialmente procedente.